Tribunal: TJMT
Processo: 1029440-41.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029440-41.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DE PAULA ROHRER RIBEIRO - CPF: 714.722.741-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADOS COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO – RELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.

1. O desaforamento representa uma das exceções à competência
ratione loci
, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos
pelo art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto meras conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri.

2.
A simples presunção de parcialidade dos jurados e de risco à segurança pessoal do acusados, desacompanhada de qualquer prova fática que sirva de embasamento para as alegações, é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento do julgamento pelo Júri Popular.

Pedido de desaforamento julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
formulado pelo réu
HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA
, por meio do qual pretende o deslocamento, para outra comarca, do julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri designado pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1000570-30.2022.8.11.0029, na qual o requerente foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, bem como pelo delito conexo previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta o requerente, em linhas gerais, que o caso ganhou grande repercussão na Comarca de Canarana/MT e nos municípios circunvizinhos, bem como despertou intensa comoção social,
principalmente porque a vítima do homicídio seria um narcotraficante bastante conhecido e que possui diversos familiares e um vasto círculo de amizades na comarca, onde o requerente é investigado por outros crimes, inclusive de envolvimento com facção criminosa;
peculiaridades que, na intelecção defensiva, põem em xeque a segurança pessoal do acusado, prejudicam a originalidade cognitiva e a neutralidade do Conselho de Sentença
a ser composto por munícipes,
plantando dúvida
, pois, sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri
, pressuposto indispensável a um julgamento justo e consentâneo com o sistema acusatório e com as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Com arrimo nestes argumentos, requer o desaforamento do ato solene com fulcro no art. 427 e ss. do Código de Processo Penal, da Comarca de Canarana/MT para a Comarca da Capital/MT.

O pedido veio instruído com procuração e cópia integral da ação penal, disponível nos documentos de ID 194420665 e ss.

Requisitadas informações do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/MT, vieram aos autos mediante o Ofício n.º 02/2024-GAB 1ª Vara e se encontram no ID 199128167.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer coligido no ID 199412180, opinou pela
improcedência
do pedido
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre anotar que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, além das condições legais para veiculação do vertente pedido de desaforamento, motivo pelo qual passa a ser julgado na forma a seguir discriminada.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, o art. 427 do CPP consagra, em
hipóteses extraordinárias
, a possibilidade de desaforamento do julgamento, ao prever,
in verbis
:

“Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do Júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
– Negritei.

Seguindo a mesma tônica, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular:

“Art. 262 -
Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri
:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade
.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu
ou o
interesse da ordem pública
o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”
. – Destaquei.

Deveras, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida apenas em situações cujas circunstâncias fáticas coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

A respeito da excepcionalidade do instituto em comento, lanço mão do judicioso escólio de
EUGÊNIO PACELLI
, segundo o qual
“Pensamos que
a aplicação do aludido dispositivo deverá ser a exceção e não a regra
, sempre com os olhos postos
no eventual risco em relação à instrução do processo, que poderá ficar comprometida com o desaforamento
.

Saliente-se, ainda, que o que é desaforado é o foro do julgamento em plenário e não aquele em que se desenvolve a instrução preliminar”
. (PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 337) – Grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta ainda que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
, com o consequente comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
foi pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, I e IV do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
porque, de acordo com a denúncia, no dia
03 de janeiro de 2022
, por volta das 20h48min, no Espetinho Central, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Município de Canarana/MT, agindo
em coautoria delitiva com o adolescente

Railson Lopes de Souza
, por
motivo torpe
, mediante
emboscada
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

Segundo a versão acusatória, o ora requerente é integrante da organização criminosa autointitulada Comando Vermelho e exercia a função de “
disciplina
” (sic) na cidade de Canarana/MT, executando ações contra a integridade física e a vida de seus oponentes. Assim, ao tomar conhecimento de que
Natan Rogério de Jesus Silva
estaria vendendo entorpecentes em um sistema denominado “cabritagem” [sem a anuência e em desacordo com as regras da facção], capturou e torturou Natan, e este apontou o ofendido
Gilson Almeida de Macedo
como o fornecedor das drogas que comercializava.

Ainda segundo a denúncia, a facção criminosa então ordenou a morte da vítima e a partir daí
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
arquitetou a trama criminosa para ceifar a vida de
Gilson
, tendo se utilizado do aparelho celular de
Natan
para marcar um encontro com a vítima e, lá chegando, de inopino, desferiu-lhe vários disparos de arma de fogo, causando os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Nos termos da proposição ministerial, a ação foi cometida por motivo torpe porque o acusado decidiu executar a vítima como forma de “correção”. Além disso, o delito se perpetrou mediante emboscada, pois o ofendido foi ludibriado e atraído para o local, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porquanto o ato foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, estando, inclusive, desarmado, sendo surpreendido pelo denunciado que, de posse de uma arma de fogo, alvejou-lhe de súbito, o que impossibilitou qualquer tipo de defesa.

Após o devido processo legal, o juízo processante julgou
admissível a acusação
e
pronunciou
o ora requerente a julgamento pela Corte Popular e, com a preclusão recursal operada após o desprovimento, pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, do recurso em sentido estrito n.º

1000570-30.2022.8.11.0029, cujo acórdão transitou em julgado no dia 06/11/2013, o juízo
a quo
está na iminência de designar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, o requerente exsurge perante esta instância revisora, alegando a existência de
dúvida sobre a imparcialidade do Júri na comarca de origem
, nos termos já relatados, e, em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que
o pedido de desaforamento deve ser julgado
improcedente
.

Isto porque, a
suspeita de parcialidade da Corte Leiga, acaso existente, deverá fundar-se em
fatos inequívocos
,
induvidosos
e na demonstração de
circunstâncias sérias
e
objetivas
capazes de atestar uma possibilidade
concreta
de viés ou de tendência por parte dos senhores jurados, de modo que
vagas conjecturas e alegações genéricas não se mostram suficientes para autorizar o deslocamento da competência
.

In casu
, não se constatam quaisquer elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, afinal, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta repercussão negativa excepcional do delito em questão, capaz de gerar a aludida comoção na cidade de Canarana/MT, não sendo demais rememorar que viceja na jurisprudência a noção de que, como medida de exceção, o desaforamento somente deve ser autorizado dentro dos estritos limites legais, e os homicídios em geral, pela própria natureza cruenta do delito, geram repercussão social em alguma medida, o que não constitui, por si só, razão técnica suficiente para se supor uma circunvolução social hábil a afetar, de forma deletéria, o ânimo dos jurados.

Ou seja, a só
repercussão natural causada por crimes em pequenas comunidades
não autoriza o desaforamento, mesmo porque,
não é incomum que crimes contra a vida sejam alvo de cobertura jornalística e de conversas dos habitantes da cidade
, ao contrário, revela situação ordinária na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento, mormente quando se tem em conta que o Conselho de Sentença é formado, por sorteio e com recusas por parte da acusação e da defesa, no dia da sessão de julgamento, de modo que a só arguição – destituída de provas –, de que o crime gerou comoção na cidade, não necessariamente traduz parcialidade de qualquer pessoa que venha a integrar o Conselho de Sentença, sob pena de se lançar suspeição generalizada sobre todo o corpo de jurados a ser convocado em cidades do interior, os quais sempre seriam considerados enviesados por ato de terceiros.

Sobre o tema, cito julgados do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
A incerteza sobre a imparcialidade do júri
que leva a se excepcionar a aplicação do princípio do juiz natural - de matiz constitucional -, por meio de derrogação de competência territorial,
deve decorrer de comoção social grave
, que não se confunde com a veiculação em imprensa acerca do fato
,
tampouco a pacata manifestação de familiares ou pessoas próximas à vítima, até mesmo porque natural, sobretudo em pequenas cidades, tendo em vista a perda de entes queridos.
Na realidade, a dúvida que compromete a isenção do julgamento pelo corpo de jurados capaz de motivar o desaforamento deve ser importante, é dizer, deve ser séria, de forma a não merecer contestação razoável ou aceitável
. Em outras palavras,
a indignação ou repulsa gerada pela notícia do crime deve ser de tal monta que já revele uma predisposição concreta da população contra o acusado, o que, no caso vertente, não restou comprovada
”
. (STJ – HC 151.053/BA, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 28/6/2010.) – Destaquei.

“3. A eventual repercussão do crime na localidade
, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas
e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
”.
(AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.) – Grifei.

Do mesmo modo, não se extrai do feito qualquer circunstância específica capaz de evidenciar a alegada predisposição do Júri Popular em condenar o ora requerente e relacioná-la ao fato de ter sido a vítima um conhecido traficante de drogas na cidade, de maneira que a afirmação nesse sentido encontra fundamento tão somente em conjecturas desprovidas de lastro probatório.

Observa-se, ainda, que a instrução processual transcorreu normalmente e não consta nenhum registro de tumulto ou insurreição por parte da família da vítima ou da população local, de modo a evidenciar risco à segurança pessoal do acusado.

Ademais, já transcorreram mais de dois anos desde a data do crime, tempo suficiente para que uma possível comoção social existente à época do fato se abrandasse, não sendo demais concluir também que, nesse ínterim, houve renovação do corpo de jurados, dada a migração natural de habitantes que corriqueiramente chegam e saem das cidades.

Igualmente, não se olvida que o simples critério demográfico não constitui, no atual estágio de avanço da tecnologia de comunicação e informacional, um parâmetro deveras seguro para se ter atinência à premissa da Defesa, mesmo porque, nada acena, no contingente populacional propriamente dito, tratar-se de ambiente social inteiramente hostil e já enviesado a pressionar pela condenação do requerente.

Outrossim, a jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania consolidou-se no sentido de que
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos
permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento,
tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
.

Nesse sentido:

“3. (...) Além disso,
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
”
. (HC n. 330.913/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 17/12/2015.) – Destaquei.

“A opinião do magistrado singular, que não apontou nenhuma circunstância que pudesse acarretar dúvida relativa à parcialidade do júri, possui papel relevante na análise da necessidade de desaforamento, por emitir o posicionamento daquele que se encontra mais próximo aos fatos”
.
(HC n. 214.914/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (desembargadora Convocada do Tj/se), Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013.) – Negritei.

“(...). TRIBUNAL DO JÚRI.
DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS.
RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. (...). 3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e
tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social
na Subseção Judiciária de Eunápolis/BA
que justifique o deslocamento da competência, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal
. 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 348.349/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.) – Grifei.

No caso em apreço, o MM.
Juiz Presidente do Tribunal do Júri
da comarca
originária informou que

“
não consta dos autos prova concreta de que o fato causou repercussão social passível de contaminar a imparcialidade dos jurados
e impedir a realização de um julgamento justo. Outrossim,
no que diz respeito à segurança para a realização do julgamento,
a Autoridade Policial de Canarana-MT encaminhou o ofício n.º 2024.5.12890/DP CANARANA informando que as forças de segurança pública da comarca possuem capacidade para garantir a segurança do réu
e demais presentes durante a realização do julgamento
.” (ID 199128167),
o que certamente reforça a desnecessidade
in casu
de desaforar o julgamento e corrobora a
inexistência de excepcionalidade do presente caso concreto
, mesmo porque a opinião do Magistrado singular deve ser prestigiada, por possuir papel relevante na análise da necessidade de desaforamento, afinal, é quem se encontra mais próximos aos fatos.

Desse modo, a simples presunção de parcialidade ou de risco à segurança do acusado, sem qualquer embasamento em elementos concretos, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

Com tais considerações, à míngua de embasamento empírico, concreto e específico
capaz de atestar o comprometimento da isenção dos jurados ou o
risco à segurança pessoal do acusado, e tendo o juízo
a quo
, o qual vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos,

prestado informações justamente no sentido de que
o caso concreto não se insere em nenhuma das hipóteses de deslocamento da competência elencadas pelo art. 427 do Código de Processo Penal
,
impõe-se reconhecer a
improcedência
pedido de desaforamento
,
por ser desnecessário que a submissão do requerente a julgamento pelo Tribunal do Júri ocorra em outra comarca.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
, para determinar que o julgamento popular de
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
permaneça na Comarca de Canarana/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024